Tribunal: STF
Processo: ARE 1179455
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, APÓS CONSTITUIÇÃO DE 1988.



    1.  Recurso extraordinário proposto contra decisão que reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para julgar causa discutindo verbas trabalhistas de servidor contratado pelo Município de Demerval Lobão, no estado do Piauí, para exercer a função de zelador, sem prévio concurso público, após a Constituição de 1988.



    2.  Na ADI 3.395-MC, esta Corte entendeu que a competência para julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores, com vínculo estatutário ou jurídico-administrativo, é da Justiça comum.



    3.  A existência de Lei Municipal que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça Comum. Precedentes.



    4. É incontroverso no autos o estabelecimento, pelo Município de Demerval Lobão, de regime jurídico único para a contratação de servidores, não havendo necessidade de se reanalisar fatos e provas



    5. Agravo interno e recurso extraordinário julgados procedentes, a fim de reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum.